Tribunal: STF
Processo: RE 85082
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-09-28
Data de publicação: 1977-09-28

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. E CONSTITUCIONAL O ART. 3 DO DECRETO-LEI
389, DE 26.12.68, CUJA APLICAÇÃO A CASOS NOS QUAIS O TRABALHO
INSALUBRE HOUVER SIDO PRESTADO NA SUA VIGENCIA, NÃO ENCONTRA
EMPECILHO NO DIREITO ADQUIRIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.